Tribunal: TJSP
Processo: 1002418-60.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DO PREÇO - Cerceamento de defesa – Alegação de necessidade de produção de prova oral – Inocorrência - Documentos suficientes para a solução da controvérsia – Inadmissibilidade dos documentos apresentados com a apelação, eis que não se inserem nas exceções do art. 435 do CPC, além de não

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DO PREÇO - Cerceamento de defesa – Alegação de necessidade de produção de prova oral – Inocorrência - Documentos suficientes para a solução da controvérsia – Inadmissibilidade dos documentos apresentados com a apelação, eis que não se inserem nas exceções do art. 435 do CPC, além de não fazerem prova capaz de alterar o julgamento da demanda - Configurado o inadimplemento da ré adquirente, impõe-se a resolução do contrato por sua culpa, com retomada do imóvel pela vendedora –
Liberalidade da vendedora em concordar verbalmente com o pagamento de parte da prestação em atraso não impõe aceitação do inadimplemento, máxime porque esse prazo também não foi observado – Depósito judicial da parcela devida após a citação é incapaz de afastar a inadimplência, quando já houve opção da vendedora pela resolução do contrato – Pretensão recursal da vendedora acolhida para reconhecer a obrigação da compradora em relação às despesas do imóvel, bem como autorizar o levantamento das quantias depositadas nos autos a este título, desde que comprovado o efetivo pagamento – Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça concedida à ré manifestada pela autora nas razões recursais - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.